Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710171-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINA TURRA SAMPAIO AGRAVADO: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS, G. T. D. S. Q., FABRICIO ZANELLA DUARTE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 61480367 – autos principais) declinatória da competência de demanda anulatória de testamento particular para a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho. Alega, em síntese, que a complexidade da matéria exige dilação probatória, o que atrai a competência do Juízo Cível – CPC 612. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A leitura da inicial indica, em princípio, a necessidade de dilação probatória, o que atrai a competência do Juízo Cível (CPC 612; ac. 1.122.774, Des. Roberto Freitas; ac. 1.069.265, Desa. Simone Lucindo). Competência de natureza absoluta, o que resultará na nulidade de sentença exarada por Juízo incompetente. Considerando que quando da conclusão do agravo os autos principais já haviam sido remetidos para a Vara de Sucessões de Sobradinho, reputo inconveniente sejam desde logo devolvidos para Brasília, i.e., antes da decisão colegiada da matéria. Destarte, concedo em parte a liminar, para suspender a prática de atos decisórios acerca do mérito. A Vara de Sucessões de Sobradinho, onde os autos se encontram, decidirá eventuais medidas urgentes. A agravante já é beneficiária da justiça gratuita, concedida pelo Juízo das Sucessões, o que a torna isenta do preparo do recurso. Informem-se a ambos os Juízos. Intimem-se os agravados para contrarrazões, caso já tenham sido citados. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I Brasília, 14/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR